Tribunal: TCU
Processo: 026.071/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo contra acórdão que apreciou o primeiro estágio de desestatização, na forma de subconcessão, da exploração da infraestrutura da Estrada de Ferro EF-151, no trecho compreendido entre Porto Nacional/TO e Estrela D Oeste/SP, denominado Ferrovia Norte-Sul Tramo Central (FNSTC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta etapa processual, de análise de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU (MPjTCU), contra o Acórdão 2195/2018-TCU-Plenário , decorrente do acompanhamento do primeiro estágio de desestatização, na forma de subconcessão, da exploração da infraestrutura da Estrada de Ferro EF-151, no trecho compreendido entre Porto Nacional/TO e Estrela D'Oeste/SP, denominado Ferrovia Norte-Sul Tramo Central (FNSTC); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. remeter cópia deste acórdão ao recorrente, às entidades/órgãos interessados, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, à Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.